Tribunal: TJMT
Processo: 0001062-72.2019.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001062-72.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO MOREIRA COELHO - CPF: 007.343.771-93 (APELANTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001062-72.2019.8.11.0052

APELANTE: SEBASTIAO MOREIRA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ CORROBORADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal quando entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o lapso temporal de três anos, previsto no art. 109, VI, do CP.

“
2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância.

3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB
. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la
” (
grifo nosso
- STJ. AgRg no REsp 1725337 / MT. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 3/6/2019).

“
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” [STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001062-72.2019.8.11.0052

APELANTE: SEBASTIAO MOREIRA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sebastião Moreira Coelho
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro [
direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
], cumulada com 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

A defesa postula:
1)
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal;
2)
a absolvição, com lastro em dois fundamentos diversos:
2a)
insuficiência probatória, ao argumento de ausência de comprovação da materialidade delitiva; e
2b)
violação ao princípio da correlação, pela existência de inconsistências na exordial acusatória e;
3)
a isenção de custas.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001062-72.2019.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Prejudicial de Mérito)

A defesa busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que “
o prazo prescricional de 3 (três) anos foi ultrapassado, visto que o recebimento da denúncia ocorreu em 08/05/2019, e a pena aplicada foi de 6 meses de detenção
”.

In casu
, a denúncia foi recebida em 8/5/2019 e a sentença condenatória proferida em 16/11/2021 [Id nº 160242716 - Págs. 53 e 110], de modo que não há falar em prescrição, uma vez que, embora a pena tenha sido fixada em 6 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional se regula pelo disposto no art. 109, VI, do CP, que prevê o transcurso de 3 (três) anos para que seja reconhecida a prescrição.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Sebastião Moreira Coelho
, pela prática dos crimes de direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada [artigo 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro], direção perigosa [art. 311 doo CTB] e desobediência [art. 330 do CP], consoante se extrai da peça acusatória:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe conferem o art. 129, I, da CF/88, e os arts. 24 e s. do CPP, vem respeitosamente perante Vossa Éxcele6ncia oferecer DENÚNCIA contra
SEBASTIÃO MOREIRA COELHO
, brasileiro, solteiro, serviços gerais, titular do RG n. 15891763 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 007.343.771-93, nascido aos 25/05/1984, natural de Rio Branco/MT, filho de JosePascoal Moreira e Neuza Florentino Coelho Moreira, residente e domiciliado na Éstrada Sitio Bom Jesus, Zona Rural de Lambari D'Oeste/MT, telefone (65) 9 9947-4797 (fls. 04/04-v e 10/11); pela prática do seguinte fato delituoso:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 32/2019 (Apolo 58795) que, no dia 10 de março de 2019, por volta das 00h10min, na via pública, MT-170, Comunidade Panorama, Rio Branco/MT,
o denunciado Sebastião Moreira Coelho
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, trafegou em velocidade incompatível nas proximidades de escolas e desobedeceu ordem legal.

Ressai dos autos, que, no dia dos fatos, a Polícia Militar estava realizando um bloqueio próximo à Comunidade Panorama, quando o suspeito passou um quebra-molas, próximo à escola, sem reduzir a velocidade em um veículo FIAT/SIENA EL 1.0, placa OBG-1539, momento em que foi dada ordem de parada e este não obedeceu; foi sinalizada nova ordem de parada e acionado o sinal luminoso, quando o denunciando parou vários metros a frente.

Após alguns metros percorridos, o suspeito parou o veículo, sendo possível constatar pelas autoridades policiais o visível estado de embriaguez alcoólica do denunciado, quais sejam: olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, falante, exaltação, irônico, disperso, não se lembrava dos atos cometidos e com fala alterada.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 04/04-v do IP, o IP, pelo termo de sinais de alteração da capacidade psicomotora às fls. 05/06, além de declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração prestada pelo acusado carreadas no caderno investigatório.

Assim agindo, praticou o denunciado Ibraim de Jesus Filho o delito previsto no art. 306, §1, II e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal, em concurso
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial para condenar o apelante somente pela prática do delito de direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em sentença assim exarada:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do seu ilustre representante legal, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, propôs esta ação penal em face de SEBASTIÃO MOREIRA COELHO, já qualificado nos autos, imputando-lhe as práticas dos crimes previstos nos artigos 306, §1, II e 311 do CTB e 330 do CP.

Narra a denúncia:

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 32/2019 (Apolo 58795) que, no dia 10 de março de 2019, por volta das 00h10min, na via pública, MT-170, Comunidade Panorama, Rio Branco/MT, o denunciado Sebastião Moreira Coelho, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, trafegou em velocidade incompatível nas proximidades de escolas e desobedeceu à ordem legal.”

Em sede de memoriais finais (ref. 45), o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a condenação quanto ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e a absolvição quanto aos crimes previstos nos artigos 311 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal.

Por sua vez, a defesa, em memoriais finais (ref. 47), requereu a absolvição do acusado com fulcro no artigo 386 do Código de Processo Penal.

Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

SENDO ESSE O RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO.

O juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Em fase judicial
(ref. 45), a testemunha,
Thiago Mendes Rocha Camargo, policial militar
, conta que,
estava realizando uma barreira na Comunidade Panorama
, município de Rio Branco,
momento em que o acusado trafegava com seu automóvel no sentido da barreira
e, por algum motivo,
o senhor Sebastião, não obedeceu à ordem de parada e "rampou" um quebra-molas
.

Disse que, após o acontecimento,
os policiais
entraram na viatura e
fizeram o acompanhamento do automóvel no intuito de pará-lo
. Para a tentativa de parada, foram usados sinais luminosos e sonoros, até que lograram êxito.

Acrescentou que,
ao realizarem a abordagem, foi constatado que o acusado estava com um forte odor etílico
e,
ao indaga-lo sobre de onde estava vindo, teve dificuldade em saber

a sua localização
. Mas
disse que, estava vindo da comunidade São Jorge, município de Salto do Céu. Porém, estava vindo sentido Rio Branco x Lambari D’ Oeste, ou seja, caminho totalmente diferente do narrado
.

Disse que, ao realizar o Auto de Constatação Etílica, foi verificado que o réu teria ingerido álcool. Algo que confirmaria isso é que o acusado estava com muita
dificuldade na fala
.

A testemunha,
Geovane Máximo Lacerda
, em
Juízo
(ref. 45),
relatou que
, estava realizando um bloqueio policial na Comunidade Panorama, município de Rio Branco e, em dado momento,
o automóvel conduzido pelo acusado aproximou-se
. Não sabe precisar se ele não percebeu a sinalização ou apenas não quis respeitar a ordem de parada e continuou trafegando.

Conta que o acusado Sebastião, "rampou" um quebra-molas e só parou depois de alguns metros da barreira
. Ao realizar a abordagem, foi constatado que
o réu estava com um forte odor etílico e dificuldade na fala
. Em posse dos fatos, conduziram o réu até à Delegacia da cidade de Rio Branco, para tomar as demais providências.

Relata ainda que
, no momento que
os policiais estavam no bloqueio, tiveram que desviar do automóvel dirigido pelo acusado, para evitar que fossem atingidos
.

Disse ainda que
o acusado estava muito argumentativo, mas sem coerência na fala
.
Fato comprovado no momento em que ele dizia que estava indo para a cidade de Rio Branco, mas, estava indo para a cidade de Lambari D’Oeste
.

Ao ser indagado, disse que,
no município, não existia teste de bafômetro
, e não se recorda se o réu teria pedido para realizar algum exame para demostrar que não teria ingerido bebida alcoólica. Afirma que
a única escola que existia na comunidade já foi desativada há muito tempo
, e que não fica às margens da estrada e sim em uma rua afastada das margens da rodovia.

Em seu interrogatório judicial (ref. 45), o réu SEBASTIÃO MOREIRA COELHO, negou que estivesse alcoolizado no momento da abordagem e que, no dia, estava vindo da comunidade São Jorge, na companhia de outro rapaz, e ao deixar o carona em sua casa, pegou a estrada em sentido a cidade de Lambari D’Oeste.

Confirmou que os policias estavam realizando a barreira, mas não os viu, por isso não parou. Conta que os policiais militares não tinham sinalizado o local da barreira e estavam de baixo de “um pé de sete copas”, dificultando sua visão.

Conta que não estava embriagado no momento da abordagem, entretanto,
assume que tinha ingerido duas cervejas naquela tarde, mas naquele momento, não estava embriagado
. Afirma não saber o motivo que levaram os policiais a fazerem tais afirmações dizendo que estava com sinais característicos de embriaguez.

Enfatiza que não teve a oportunidade de realizar nenhum exame para comprovar que não estava alcoolizado
.

Sobre a afirmação feita pelos policiais, diz que quem trafega em sentido São Jorge x Lambari, passa pela estrada que liga a cidade de Rio Branco, sendo assim, não houve divergência em sua fala.

Segundo restou apurado, o acusado, além da desordem nas vestes, estava com dificuldade na fala, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, falante e disperso, conforme firme depoimento policial
.

Os policiais, tanto em fase policial e judicial, afirmam que o acusado estava com características de embriaguez, fato esse comprovado pelo Termo de Constatação Etílica
feita pelo policial Jonny Anderson Chaves Duarte, comandante da GU PM. É sabido que o serviço dos policias é sério e integro, e que nada acrescentaria fazerem falsas acusações no intuito de prejudicar o acusado por interesse próprio.

O fato do réu não possuir resquícios de embalagens de bebidas alcoólicas em seu automóvel, por si só, não caracteriza a não embriaguez do agente.
Quanto ao fato de ser feito apenas o Termo de Constatação Etílica, caso o acusado se sinta prejudicado, e não se conforme com o resultado dado, cabe a ele, requerer exames complementares que atestem sua versão dos fatos
, coisa essa, que não foi requerida pelo senhor Sebastião, em fase policial.

Quanto ao erro apontado pela defesa na peça acusatória feita pelo Ministério Público, não passa de apenas um erro material, não trazendo prejuízo para a defesa técnica, pois tanto os policias inquiridos e o próprio acusado narraram os mesmos fatos, local e momento
. Por isso, não se pode falar em prejuízo para a defesa técnica.

Quanto aos outros crimes imputados ao acusado, em momento algum restam demonstradas provas suficientes de autoria que sustentem uma condenação e, por isso, quanto aos crimes previstos nos artigos 311 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal, não restaram demonstrados e, por isso, faz-se necessário o uso do artigo 386 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR SEBASTIÃO MOREIRA COELHO, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 306 Código de Trânsito Brasileiro e, bem como, ABSOLVER SEBASTIÃO MOREIRA COELHO, pelos crimes previstos nos artigos 311 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal.

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria das reprimendas impostas ao acusado.

À pena prevista para o crime a que o réu foi condenado são:

Art. 306 do CTB: detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu não ostenta condenação.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas. Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis acima elencadas, fixa-se a pena base: Art. 306 do CTB: 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, não se faz presente nenhuma circunstância. Assim, fixa-se a pena intermediária em: 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida.

Assim, fixa-se a
pena definitiva
:
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Com fundamento no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826: “significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.”

A lei estabelece que em condenação igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no
regime aberto
.

DA PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Considerando que o réu foi condenado à pena mínima prevista no art. 306 do CTB,
PROÍBO o réu de obter permissão/habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (DOIS) meses
, nos termos do art. 293, caput, do CTB. Se por ventura o réu possuir atualmente permissão/habilitação, SUSPENDO seu direito de dirigir, pelo mesmo prazo.

DISPOSIÇÕES COMUNS

OFICIE-SE ao Detran comunicando a proibição de concessão de permissão/habilitação a SEBASTIÃO MOREIRA COELHO, pelo prazo de 2 (dois) meses. Caso o réu possua habilita/permissão, está deverá ser suspensa pelo mesmo prazo.

Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, FIXO os honorários advocatícios em 6 URH, que perfazem a quantia de R$ 6.142,62 (seis mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado, RUBENS VENTURA, OAB/MT 24615/O. Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença – CP, art. 50.

CONDENO o réu ao pagamento de custas processuais, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal.

(...)”.

A defesa objetiva a absolvição por insuficiência probatória, em razão da ausência de comprovação da materialidade delitiva.

No interrogatório judicial, o acusado confessou a ingestão de bebida alcóolica, embora tenha destacado que não estava embriagado no momento da abordagem policial, relatando que, no período da tarde, tinha ingerido duas cervejas.

O afirmado em juízo pelo réu é parcialmente corroborado pelo seu interrogatório extrajudicial, ocasião em que contou “
que não estava embriagado, mas confessa que ingeriu três (3) latinhas de cerveja e duas (2) pequenas doses (pinos) de pinga, por volta das 14h do dia 9/3/2019
”.

Depois, segundo o PM Thiago Mendes Rocha Camargo, o apelante apresentava forte odor etílico e muita dificuldade na fala. No mesmo sentido foram as declarações da testemunha, PM Geovane Máximo Lacerda, que afirmou que
Sebastião
estava “
até argumentativo, porém bem sem coerência
”.

A prova oral é ratificada pelo auto de constatação de embriaguez, confeccionado por ocasião da prisão em flagrante do acusado, o qual indicou que ele apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, além de estar exaltado, irônico, falante e disperso,
in verbis
:

“
Termo de constatação etílica

Quanto à aparência:

I. Sonolência; ( )

II. Olhos vermelhos; (x)

III. Vômito; ( )

IV. Soluços; ( )

V. Desordem nas vestes; (x)

VI. Odor de álcool no hálito; (x)

Quanto à atitude
:

I. Agressividade ( )

II. Arrogância ( )

III. Exaltação (x)

IV. Ironia (x)

V. Falante (x)

VI. Dispersão (x)

Quanto à orientação:

I. Não sabe onde está. (x)

II. Não sabe a data e a hora. ( )

e.

Quanto à memória, se o condutor:

I.

Não sabe seu endereço; (x)

II.

Não se lembra dos atos cometidos; (x)

f.

Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta:

I. Dificuldade no equilíbrio.; ( )

II. Fala alterada; (x)

De acordo com as características descritas, constatei que o condutor (Sebastião Moreira Coelho) (x) está sob influência de álcool, substância tóxica, entorpecente ou de efeitos análogos e se recusou a submeter-se aos testes, exames ou perícias que permitiriam certificar o seu estão.

Dados do policial ou agente da autoridade de trânsito:

Nome: Jonny Anderson Chaves Duarte

Dados da testemunha:

Nome: Thiago Mendes Rocha Camargo
” [Id n. 160242716 - Pág. 10-11].

Sobre a validade do contexto fático-probatório utilizado como parâmetro de aferição da materialidade do crime de embriaguez ao volante, a jurisprudência se posiciona no sentido de que o auto de constatação, elaborado na fase extrajudicial, enquadra-se nas exceções previstas na parte final do art. 155 do CPP, tratando-se de uma
prova irrepetível
. Nesse sentido, os julgados a seguir:

“
2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância.

3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB
. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la
” (STJ. AgRg no REsp 1725337 / MT. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 3/6/2019).

“
Dada a volatilidade da embriaguez, o termo de constatação de sinais da alteração da capacidade psicomotora lavrado logo após o fato é prova irrepetível em juízo, possuindo força probante suficiente para embasar condenação, especialmente se sua legitimidade não foi questionada por nenhuma das partes
” (TJSC – APR 0002723-23.2017.8.24.0011. Relator Des. Sérgio Rizelo. DJe: 15/10/2019).

“
No crime praticado sob a égide da Lei n. 11.705/2008, é imprescindível o teste de alcoolemia ou o exame de sangue para caracterização do ilícito.
O exame de bafômetro enquadra-se na exceção trazida no art. 155 do Código Penal, uma vez que se trata de prova não repetível
, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação
” (
mutatis mutandis
, TJMT 0005428-85.2012.8.11.0025, minha relatoria, DJe: 14/6/2018).

Embora a defesa sustente que não há “
prova robusta sobre o comprometimento da coordenação motora do condutor
”, é certo que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 306, § 2º, admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou
outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova. Confira-se:

“
2. A elementar do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 foi comprovada pelo depoimento da testemunha, a qual afirmou que o acusado foi detido na condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

3. Diante da existência de prova testemunhal colhida durante a instrução processual, é evidente que a confissão extrajudicial do Réu não foi a única prova utilizada para a sua condenação, inexistindo, assim, violação ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal
” [STJ. AgRg no HC 653250 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgado em: 27/4/2021. DJe: 5/5/2021].

Da análise dos elementos de prova carreados aos autos, conclui-se que a conduta de dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool está suficientemente comprovada pelo auto de constatação de embriaguez, pelo boletim de ocorrência, pela narrativa dos policiais militares em juízo e pela confissão do apelante em ambas as fases procedimentais, quando admitiu ter consumido bebida alcóolica no período da tarde.

A defesa sustenta ter havido violação ao princípio da congruência/correlação, uma vez que a denúncia apresenta inconsistências.

Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem na sentença condenatória, “
quanto ao erro apontado pela defesa na peça acusatória feita pelo Ministério Público, não passa de apenas um erro material, não trazendo prejuízo para a defesa técnica, pois tanto os policias inquiridos e o próprio acusado narraram os mesmos fatos, local e momento. Por isso, não se pode falar em prejuízo para a defesa técnica
”.

Na parte final da peça acusatória, consta o seguinte: “
assim agindo, praticou o denunciado
Ibraim de Jesus Filho
o delito previsto no art. 306 (...)
”.

Apesar do evidente erro material, a qualificação do acusado e o nome integrante na descrição do ato delituoso encontram-se corretas, consoante se vê de excerto da inicial:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe conferem o art. 129, I, da CF/88, e os arts. 24 e s. do CPP, vem respeitosamente perante Vossa Éxcele6ncia oferecer DENÚNCIA contra
SEBASTIÃO MOREIRA COELHO
, brasileiro, solteiro, serviços gerais, titular do RG n. 15891763 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 007.343.771-93, nascido aos 25/05/1984, natural de Rio Branco/MT, filho de JosePascoal Moreira e Neuza Florentino Coelho Moreira, residente e domiciliado na Éstrada Sitio Bom Jesus, Zona Rural de Lambari D'Oeste/MT, telefone (65) 9 9947-4797 (fls. 04/04-v e 10/11); pela prática do seguinte fato delituoso:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 32/2019 (Apolo 58795) que, no dia 10 de março de 2019, por volta das 00h10min, na via pública, MT-170, Comunidade Panorama, Rio Branco/MT,
o denunciado Sebastião Moreira Coelho
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, trafegou em velocidade incompatível nas proximidades de escolas e desobedeceu ordem legal (...)
”.

O artigo 41 do Código de Processo Penal dispõe que a denúncia conterá a exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

In casu
, o órgão ministerial descreveu, de modo satisfatório, a conduta do apelante em conduzir veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada; por conseguinte, não visualizo prejuízo à defesa somente pelo erro material contido na parte final da exordial acusatória.

Por fim,
no que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

“
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” [STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023